Tribunal: TJDFT
Processo: 0744129-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744129-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ AGRAVADO: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO SANCHEZ NETO e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença movida por FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY e outro, indeferiu pedido formulado pelo executado concernente à nova avaliação do imóvel constrito. É o relato do essencial. Verifica-se que já houve a imissão na posse do imóvel posto “sub judice” por parte do exequente. Posta a questão nestes termos, intimem-se os executados recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse jurídico, diante da nítida perda superveniente do objeto recursal. P. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator